Tribunal: TJBA
Processo: 8036298-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036298-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: MILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

Ementa
: direito civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Contrato não reconhecido. Desconto indevido em benefício previdenciário. Tutela de urgência. Multa cominatória. Possibilidade. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Autor, referentes ao contrato nº 422097205, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. O agravante pleiteia a revogação ou redução da multa fixada;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade e razoabilidade da imposição da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora;

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória fixada possui respaldo legal, sendo instrumento legítimo para coagir a parte ao cumprimento da ordem judicial, conforme disposto no art. 537 do CPC;

4. A finalidade da multa não é sancionatória ou compensatória, mas meramente coercitiva, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional;

5. O valor da multa diária fixado (R$ 300,00), limitado a R$ 30.000,00, revela-se proporcional e adequado ao fim proposto, considerando a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria atingidos e a necessidade de coibir a prática ilícita;

6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.376.871/SP, reconheceu a natureza coercitiva da multa prevista no art. 461 do CPC/1973 (atualmente art. 537 do CPC/2015), reafirmando sua adequação para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação;

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia igualmente valida a imposição de multa cominatória em hipóteses análogas, desde que respeitados os critérios de razoabilidade;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8036298-63.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO AGIPLAN S.A.
e Agravado
MILTON RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.